Tribunal: STF
Processo: ARE 1372149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DAS RECLAMADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. ADVOGADO. CONTRATAÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.906/1994. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE TRABALHO.



    1 - Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época da prolação da decisão monocrática, reconhecida a transcendência quanto ao tema “HORAS EXTRAS. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO. ADVOGADO. CONTRATAÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.906/1994. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE TRABALHO”, e dado provimento ao recurso de revista do reclamante.



    2 - Os argumentos invocados pela parte não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática.



    3 - O TRT concluiu que o reclamante trabalhava como advogado em dedicação exclusiva somente pelo fato de que a sua jornada diária era de 8h. Esse entendimento contraria a jurisprudência desta Corte no sentido de que, no caso de advogado admitido após a edição da Lei nº 8.906/94, a dedicação exclusiva deve ser expressamente prevista no contrato de trabalho para que a jornada de trabalho possa ser elastecida além da quarta diária, não sendo devidas as horas extras. Julgados da SBDI-1 e de Turmas do TST.



    4 - Conforme consignado na decisão monocrática agravada, não consta do acórdão recorrido que no contrato de trabalho de trabalho havia previsão de dedicação exclusiva, razão pela qual o TRT, ao afastar o direito do reclamante à jornada de trabalho reduzida, sem qualquer previsão contratual expressa de dedicação exclusiva, violou o art. 20 da Lei nº 8.906/94.



    5 - Dessa forma, há que se reconhecer que a jornada de trabalho do reclamante é de 4 horas diárias e 20 semanais, nos termos do artigo 20 da Lei 8.906/94. Julgados.



    6 - Correta, pois, a decisão monocrática, em que as reclamadas foram condenadas ao pagamento, como extras, das horas laboradas além da 4ª diária e 20ª semanal.



    7 – Agravo a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º, 3º, inciso I, 5º, caput, incisos II, XIII, e XXXVI, 7º, inciso XIII, 22, inciso I, 84, inciso IV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Os argumentos invocados pela parte não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática.



    No caso, O TRT concluiu que o reclamante trabalhava como advogado em dedicação exclusiva somente pelo fato de que a sua jornada diária era de 8h. Esse entendimento contraria a jurisprudência desta Corte no sentido de que, no caso de advogado admitido após a edição da Lei nº 8.906/94, a dedicação exclusiva deve ser expressamente prevista no contrato de trabalho para que a jornada de trabalho possa ser elastecida além da quarta diária, não sendo devidas as horas extras.



    (...)



    Os julgados citados trazem teses que levam em conta situações similares à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo.



    Conforme consignado na decisão monocrática agravada, não consta do acórdão recorrido que no contrato de trabalho de trabalho havia previsão de dedicação exclusiva, razão pela qual o TRT, ao afastar o direito do reclamante à jornada de trabalho reduzida, sem qualquer previsão contratual expressa de dedicação exclusiva, violou o art. 20 da Lei nº 8.906/94. 



    Dessa forma, há que se reconhecer que a jornada de trabalho do reclamante é de 4 horas diárias e 20 semanais, nos termos do artigo 20 da Lei 8.906/94." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente